Tribunal: TJMT
Processo: 1021301-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021301-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (AGRAVANTE), EWALDO LUIZ DALL IGNA - CPF: 150.729.089-68 (AGRAVADO), CELSIZ DE FATIMA DALL IGNA - CPF: 003.491.409-95 (AGRAVADO), EDSON DALL IGNA - CPF: 411.450.709-49 (AGRAVADO), MARTA BEATRIZ DOS SANTOS DALLIGNA - CPF: 639.966.699-68 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS VIEIRA - CPF: 184.309.969-15 (AGRAVADO), STELA MARIS DALL IGNA VIEIRA - CPF: 855.228.999-72 (AGRAVADO), RICARDO MACKIEVICZ LODI - CPF: 049.676.119-66 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO MARTINS - CPF: 047.249.459-74 (ADVOGADO), MARIANNA DALL IGNA - CPF: 036.235.819-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISIO APOLINARIO RIGONATO CHAVES - CPF: 060.568.968-70 (ADVOGADO), NORMA DALL IGNA LORENZONI - CPF: 035.021.909-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISIO APOLINARIO RIGONATO CHAVES - CPF: 060.568.968-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. MULTA POR FRAUDE À EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA PARA APURAÇÃO FIEL AO TÍTULO EXECUTIVO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão em Cumprimento de Sentença, no âmbito da Ação de Arbitramento de Honorários, que homologou cálculo pericial no valor de R$ 477.134,66, apesar das alegações de erro quanto à incidência dos juros de mora e outras inconsistências nos cálculos, divergentes do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a data inicial correta para a incidência dos juros de mora, indicada no título executivo como a data da citação (10.06.2013); (
ii
) verificar a inclusão de multa de 2% pela fraude à execução; (
iii
) analisar possíveis erros e omissões nos abatimentos de valores pagos no cálculo homologado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cálculo homologado não observou a data inicial dos juros de mora fixada no título executivo, resultando em divergência significativa ao iniciar a contagem a partir de 2016, contrariando o Acórdão no 33815/2016, que determinou a incidência desde 2013.

A decisão que homologou os cálculos, ao não examinar as impugnações apresentadas, deve ser reformada para que a
apuração contábil reflita corretamente o título executivo e assegure os direitos da exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A apuração de valores em cumprimento de sentença deve respeitar o termo inicial dos juros de mora conforme o título executivo.

O cálculo homologado deve incluir a multa de 2% pela fraude à execução quando comprovada nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada
: Acórdão no 33815/2016, julgado em 13.04.2016.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALINE MORGANA BETTIO
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença, extraíd
o
da Ação
de Arbitramento de Honorários
no
0008527-31.2016.8.11.0055
, manejad
a
em face de
EWALDO LUIZ DALL’IGNA
,
CELCIZ DE FÁTIMA DALL’IGNA
,
EDSON DALL’IGNA e MARTA BEATRIZ DALL‘IGNA, STELA MARIS DALL’ ÍGNA VIEIRA e LUIZ CARLOS VIEIRA
,
homologou o cálculo apresentado pelo perito contábil do Juízo
, no valor de
R$ 477.134,66 (quatrocentos e setenta e sete mil, cento e trinta e quatro reais e sessenta e

seis centavos).

Para tanto, a
agravante argumenta que
os cálculos homologados pelo Juízo de origem contêm
erros substanciais,
os quais divergem d
o título executivo
e

d
o acórdão de arbitramento de honorários proferido por esta Corte
,
sobretudo em rela
çã
o
à
aplica
çã
o dos juros de mora, que deveriam incidir desde a data da cita
çã
o dos agravados, em 10
.
06
.
2013, al
é
m de outras inconsist
ê
ncias levantadas
e que sequer foram enfrentadas
pel
a decisão censurada
.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente recurso se circunscreve à análise da decisão que homologou o cálculo
realizado pelo perito judicial, o qual apresentou em favor da exequente, ora agravante, crédito no valor de
R$ 477.134,66 (quatrocentos e setenta e sete mil cento e trinta e quatro reais e sessenta e

seis centavos).

No caso, a matéria controvertida envolve a legalidade e adequação dos cálculos homologados em cumprimento às decisões que constituíram o título executivo, mais precisamente
quanto
aos seguintes pontos específicos: (i) aplicação dos juros de mora a partir da citação em 2013,
e não a partir de 2016, como considerado nos cálculos homologados
; (
ii
) inclusão da multa de 2% pela fraude à
execução;
e

(
iii
) erros de valores e abatimentos de valores pagos.

Na espécie, ao cotejar os argumentos, as provas e a extensa movimentação dos autos, verifica-se que
,
em relação à decisão censurada, o
juízo de origem não
enfrentou
as impugnações da agravante quanto aos cálculos, limitando-se a homologar o valor apresentado pela contadoria
,
sem examinar os questionamentos sobre a data inicial dos juros e a inclusão da multa.

Com efeito, a decisão judicial que constitui
u
o
título executivo
foi
clara
ao estabelecer a incidência de juros desde a citação
.

Mais precisamente, o Acórdão do recurso de apelação cível de no
33815/2016, julgado em 13.04.2016, foi claro ao indicar
que os juros de mora deve
ria
m incidir desde a citação
, em
2013
, mas os cálculos homologados
consideram a incidência de juros apenas
a partir de 2016
.

No mais, também há
omissão
na apuração do
quantum
debeatur
em
relação à multa de 2% e
demais despesas adicionais comprovadas nos autos.

Assim, deve
ser
reformada a decisão de origem, para que seja determinada a realização de nova apuração contábil, de modo que,
os cálculos reflitam fielmente o título executivo
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão de origem e determinar
que sejam refeitos os cálculos com base nos critérios determinados no título executivo, em especial quanto ao termo inicial dos juros, à inclusão da multa pela fraude à execução e à correta apuração dos abatimentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024